Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMA TÉCNICO OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Problema técnico operacional constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos.
3. Todavia, o atraso do voo contratado por período inferior a 4 horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, exigindo-se a prova por parte do passageiro do dano efetivamente suportado.
4. Não demonstrados os alegados danos extrapatrimoniais, o ocorrido configura mero aborrecimento ou dissabor.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa; suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.